Tribunal: CARF
Processo: 16327.902387/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902387/2013-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.779 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Assunto
CONVERSÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL EM RENDA
Recorrente
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Mauricio Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 116/136) interposto em face do v. acórdão
de fls. 98/103, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade de fls. 02/06, aviada
pela interessada contra o Despacho Decisório exarado pela Delegacia de Instituições Financeiras
da Receita Federal do Brasil que, considerando que o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 03516.60356.300812.1.7.02-9070 e não homologou
a compensação declarada no PER/DCOMP no 28029.51704.300812.1.3.02-2812.
2.O Despacho Decisório com os valores e razões de decidir está abaixo
reproduzido (fls. 62):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902387/2013-11
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.779 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902387/2013-11

3.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fl. 14 que homologou em parte a compensação declarada nos PER/DCOMP(s)
vinculados ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2011.
O crédito no montante de R$ 2.303.622,41 indicado no PER/DCOMP identificado sob
no 03516.60356.300812.1.7.02-9070 foi analisado de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório em
comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição da requerente, pelo qual foi apurado
saldo negativo de IRPJ disponível para compensação no valor de R$ 1.356.619,59.
Segundo o despacho decisório as parcelas de formação do saldo negativo indicadas no
PER/DCOMP foram confirmadas como segue:

Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.779 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902387/2013-11

A falta em tela implicou na homologação parcial da compensação declarada no
PER/DCOMP: 03516.60356.300812.1.7.02-9070 e não homologação da compensação
declarada no PER/DCOMP no 28029.51704.300812.1.3.02-2812.
Cientificado por via postal em 09/08/2013, o contribuinte, irresignado, impugnou o
despacho decisório em 10/09/2013, manifestando a sua inconformidade às fls. 02 a 09, da qual
destaca-se o seguinte:
(...)
III - DA COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO
Conforme fatos já narrados, a manifestante apurou em 2011, saldo negativo
de IRPJ, no valor de R$ 2.303.622,41, e apresentou Per/Dcomp para compensação de
R$ 1.881.884,53.
O saldo negativo composto pela manifestante refere-se a 1RPJ apurado e
recolhido via DARF, antecipadamente ao longo do ano, por retenções na fonte e
depósitos judicialmente, mas após o encerramento do ano calendário, verificou- se
que foi recolhido mais imposto que o devido.
O referido despacho decisório homologou parcialmente o pedido de
compensação efetuado, porém, não reconheceu os depósitos judiciais para a
composição do saldo negativo, apurando saldo a menor do que o informado pela
manifestante.
Ocorre que, a legislação vigente é clara ao permitir a compensação do
crédito tributário sempre que o contribuinte apurar saldo de imposto a maior,
conforme art. 6o, § 1o, II da Lei 9.430/96:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte
tratamento:
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos
do art. 74
No entanto, da interpretação do referido artigo, verifica-se que se foi
apurado saldo negativo, é legitima a compensação, porém, a manifestante foi
surpreendida com a homologação parcial da declaração de compensação, uma vez
que, não foi reconhecido os valores de IRPJ depositados judicialmente.
Corroborando com o pedido declarado pela manifestante, a Instrução
Normativa no 1300/2012, art. 41, lista as hipóteses em que não será homologada a
compensação:
41.O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela
RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.779 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902387/2013-11

procedimento está previsto nos arts. 56 a 60, e as contribuições recolhidas para
outras entidades ou fundos.
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § lo;
I - o crédito que:
a) seja de terceiros;
b) se refira a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei n° 491, de 5
de março de 1969;
c) se refira a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado;
e) não se refira a tributos administrados pela RFB; ou
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos
casos em que a lei:
VI - o débito que não se refira a tributo administrado pela RFB; VII o saldo a
restituir apurado na DIRPF;
VIII - o crédito que não seja passível de restituição ou de ressarcimento;
IX - o crédito apurado no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) de
que trata a Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000, do Parcelamento Especial
(Paes) de que trata o art. 1o da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, e do
Parcelamento Excepcional (Paex) de que trata o art. 1o da Medida Provisória no
303, de 29 de junho de 2006, decorrente de pagamento indevido ou a maior;
X - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento indeferido pela
autoridade competente da RFB, ainda que o pedido se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa;
XI - o valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de Compensação
apresentada à RFB, a título de crédito para com a Fazenda Nacional, que não
tenha sido reconhecido pela autoridade competente da RFB, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa;
XII - os tributos apurados na forma do Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar no 123, de 2006;
XIII - o crédito resultante de pagamento indevido ou a maior efetuado no âmbito
da PGFN; e XIV - outras hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo
A mesma Instrução Normativa, em seu art. 11, ainda afirma que referente
aos valores retidos na fonte podem ser utilizados para compor o saldo negativo.
Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto sobre a renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição
somente poderá utilizar o valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida
ao final do período de apuração em que houve a retenção ou para compor o
saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
Diante da legislação vigente, não há que se questionar quanto ao direito da
manifestante à compensação em questão, está claro que o saldo negativo foi apurado
e a compensação deve ser totalmente deferida.
(...)
4.A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(SP) houve por bem julgar improcedente a MI em acórdão assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
Ementa: COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ESTIMATIVAS.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.779 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902387/2013-11

Não se reconhece o crédito de pagamento indevido ou a maior de recolhimento mensal,
efetuado a título de estimativa mensal de IRPJ, quando o montante requerido se encontra com a
exigibilidade suspensa por conta de liminar concedida em depósito judicial, dada a falta de
liquidez e incerteza do direito creditório, ainda que haja depósito judicial da quantia suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

5.Inconformada, a Recorrente manejou o Recurso Voluntário de fls. 116/136,
instruído com documentos de fls. 145/205, via do qual alega, em breve resumo, que:
 deixou-se de reconhecer a parcela correspondente a estimativas mensais de
IRPJ objeto de depósitos judiciais nos autos do MS no 2001.61.00.021365-7,
sob alegação de estarem associados a "ação sem trânsito em julgado";
 é fato que as estimativas mensais de IRPJ de 2011 depositadas nos autos do
MS n° 2001.61.00.021365-7 foram convertidas em renda da União Federal e,
pois, se encontram quitadas;
 com a efetivação da conversão em renda, é fato que as estimativas mensais
depositadas foram quitadas, com o ingresso dos recursos nos cofres da União
Federal, sendo plenamente passíveis de aproveitamento na composição do SN
IRPJ 2011, inclusive quanto à Parcela Indeferida do Crédito Compensado.
 as razões de fato encimadas são suficientes à comprovação da higidez da
Parcela Indeferida do Crédito Compensado, a justificar a reforma do r.
despacho decisório e do v. acórdão recorrido, pelo reconhecimento integral do
direito creditório, amparado nas evidências documentais juntadas aos autos,
com a consequente homologação integral das DCOMP n°
03516.60356.300812.1.7.02-9070 e 28029.51704.300812.1.3.02-2812 e a
extinção dos débitos correspondentes;
 independentemente da forma de pagamento das estimativas mensais, ao final
do período ocorre a substituição destas pelo ajuste anual, quando, de fato, são
apurados o IRPJ e a CSLL;
 em outras palavras, após o ajuste anual, é inviável a cobrança de estimativas
mensais, as quais não afiguram crédito tributário, dado que se trata do IRPJ e
da CSLL propriamente ditos;
 cita o Parecer PGFN/CAT n° 1.658/2011 e a Súmula CARF n° 82;
 o lançamento da multa isolada de 50% sobre o valor dos débitos compensados
e não homologados, controlado no processo administrativo apenso n° 1080-
731097/2017-26, violou o artigo 116, inciso II do CTN;
 a D. Autoridade Fiscal já penalizou a Recorrente pela não homologação da
compensação, aplicando, para tanto, multa de mora de 20% prevista no artigo
61, §§ 1° e 2o da Lei no 9.430/96 sobre a parcela não homologada, não se
concebendo a hipótese da aplicação conjunta da multa isolada de 50%, sob
pena de a Recorrente ser penalizada em duplicidade pela mesma infração;
 a interpretação do conflito de normas deve prestigiar a relevância do bem
jurídico e não exclusivamente a grandeza da pena cominada, pois o ilícito de
passagem não deve ser penalizado de forma mais gravosa que o principal,
conforme dispõe o princípio da consunção;
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.779 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902387/2013-11

 são inaplicáveis os juros de mora sobre a multa isolada controlada no PA n°
1080.731097/2017-26;
 o art. 113 do CTN dispõe sobre a obrigação tributária, definindo o seu
surgimento em função do fato gerador, podendo ter por objeto o pagamento
de tributo ou de penalidade tributária. Por sua vez, o artigo 139 do CTN,
define o crédito tributário como aquele decorrente "(...) da obrigação principal
e tem a mesma natureza desta (...)". E, o art. 161 do CTN, prevê a incidência
de juros de mora sobre o "(...) crédito não integralmente pago no vencimento
(...)";
 da interpretação sistemática desses preceitos legais, conclui-se que, com a
ocorrência do fato gerador de um tributo ou de uma multa, decorre o
surgimento de uma obrigação com tal prestação como objeto (tributo ou
multa), cujo inadimplemento sujeita tal prestação à incidência de juros de
mora. Logo, os juros de mora incidem ou sobre o tributo ou sobre a multa e
não sobre ambos;
 da mesma forma, a Lei n° 9.430/96, em seu art. 61, §3°, restringe a regra legal
da limitação da incidência dos juros de mora ao valor dos tributos e não de
multas vinculadas, as quais tem causas absolutamente diversas conforme
dispõe o artigo 3° do CTN;
 cita precedente da CSRF; e
 em caso de empate quando de seu julgamento, devem ser afastadas as
penalidades impostas, em especial da multa isolada objeto da Notificação de
Lançamento n° NLMIC 976/2017 (PA n° 1080-731097/2017-26), com fulcro
no art. 112 do CTN.
6.É o relatório.
Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
8.Cuidam os autos de DCOMP não homologada e DCOMP parcialmente
homologada, tendo em vista a insuficiência do crédito demonstrado. As “Parcelas Confirmadas
Parcialmente ou Não Confirmadas” constam da Análise de Crédito integrante do DD (fls. 64):
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.779 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902387/2013-11

9.A decisão recorrida assim enfrentou a questão:
(...)
A matéria em questão cinge-se à manifestação de inconformidade do contribuinte, em
face da homologação parcial do PER/DCOMP: no 03516.60356.300812.1.7.02-9070 e não
homologação da compensação declarada no PER/DCOMP no 28029.51704.300812.1.3.02-
2812, por insuficiência de crédito (saldo negativo de IRPJ - AC 2011).
De acordo o demonstrativo, ”Análise das Parcelas de Crédito” e “Detalhamento da
Compensação” colocados a disposição do contribuinte no site da Receita Federal do Brasil a
falta em tela decorre da não confirmação das parcela de IRPJ devida por estimativa nos meses
de janeiro a junho de 2011, objeto de depósito judicial associado à ação sem transito em
julgado.
De plano cumpre observar que a Instrução Normativa citada pela Impugnante
relaciona o crédito decorrente de decisão judicial não transitada em julgado como não passível
de restituição / compensação, in litteris:
IN RFB no 1300 de 20/12/2012 (...)
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB,
ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos
arts. 56 a 60, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
(...)
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo,
da declaração referida no § 1o:
I - o crédito que:
(...)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; (...)
O mesmo ocorre na IN ora vigente, in litteris:
IN RFB no 1717 de 17/07/2017 (...)
Art. 99. É vedada a compensação do crédito do sujeito passivo para com a Fazenda
Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.779 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902387/2013-11

Vale lembrar que devido a sua natureza o depósito judicial, enquanto não convertido
em renda da União não goza dos atributos de liquidez e certeza exigido no artigo 170, do
Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
A Requerente não comprova que o depósito judicial relativo à parcela do IRPJ devido
por estimativa nos meses de janeiro a junho de 2011 foi convertido em renda União.
Nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil). Tratando-
se de fato constitutivo de direito, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento
ao direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo.
Destarte o Despacho Decisório, ora guerreado, não merece reparos.

10.Como se vê, a celeuma em torno do direito creditório reside no fato de que as
estimativas de IRPJ dos meses de janeiro a junho de 2011 estariam com a exigibilidade suspensa,
sem a comprovação de que os depósitos judiciais das respectivas quantias foram convertidos em
renda da União.
11.A Recorrente é enfática ao sustentar que peticionou nos autos do mandado de
segurança em questão manifestando a desistência do feito e a renúncia ao direito sobre o qual se
funda a ação, bem como a sua intenção de quitar os débitos discutidos em juízo mediante a
conversão em renda da União dos depósitos judiciais e pagamento à vista, com as reduções
previstas no artigo 17 da Lei n° 12.865, de 2013, c/c artigo 1° da Lei n° 11.941, de 2009.
12.Verifica-se nos documentos juntados às fls. 157/203, que instruíram o RV, a
informação de que, após os trâmites processuais pertinentes, teriam sido convertidos em renda da
União os depósitos judiciais que, segundo consta, seriam referentes aos valores das estimativas
de IRPJ dos meses de janeiro a junho de 2011, que constituem a parcela da compensação não
homologada em debate nos presentes autos. A título de exemplo, confiram-se o ofício expedido
pela 9a Vara Cível da Subseção Judiciária de São Paulo e a resposta da instituição financeira
depositária (fls. 198/199 e 201):
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.779 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902387/2013-11

[...]

[...]

13.Sobre esse aspecto, o inciso VI do artigo 156 do Código Tributário Nacional é
claro ao dispor que a conversão de depósito em renda é causa de extinção do crédito tributário:
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.779 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.902387/2013-11

14.Contudo, conforme informado pela Recorrente, a conversão em renda da
União dos depósitos judiciais teria sido realizada sob os auspícios do disposto no artigo 17 da
Lei n° 12.865, de 2013, c/c artigo 1° da Lei n° 11.941, de 2009, com as reduções neles previstas.
15.À vista do exposto, exsurge a necessidade de se confirmar se os depósitos
judiciais em questão foram efetivamente convertidos em renda da União e se, de fato, foram
suficientes para a liquidação das estimativas de IRPJ dos meses de janeiro a junho de 2011.
16.Por tais razões, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
remetendo-se os autos à Unidade Local, para:
a) Informar se os depósitos judiciais referidos nos documentos de fls.
157/203 foram convertidos em renda da União;
b) Caso positivo, se foram suficientes para quitar os valores relativos às
estimativas de IRPJ dos meses de janeiro a junho de 2011;
c) Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras, bem como informações
complementares que julgar pertinentes;
d) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser
cientificada a Recorrente, para que, querendo, exclusivamente sobre ele se
manifeste no prazo de trinta dias; e
e) Findo tal prazo, com ou sem manifestação da Recorrente, os autos devem
retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 217
DF CARF MF
Original